Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-03.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na dosimetria das penas ao se utilizar condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência; (ii) estabelecer se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração dos maus antecedentes e da reincidência não configura bis in idem quando o réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado não alcançada pelo art. 64, I, do Código Penal.
4. O direito de recorrer em liberdade não se justifica, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, diante dos maus antecedentes e da reincidência, que revelam risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO
5. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, 68, 77, III, 155, § 4o, IV; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680663, 07217465520218070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.